Tribunal: TJSP
Processo: 1029319-33.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora do imóvel descrito nos autos, sob matrícula no 32.911 do Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP – Bem imóvel integra o patrimônio social da empresa embargante, nos termos da Alteração Contratual registrada na JUCESP sob o no. 356.213/07-9, Protocolo JUCESP no. 1374826078, com data de Sessão em 08/10/2007 – Falta do registro imobiliário não obsta a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora do imóvel descrito nos autos, sob matrícula no 32.911 do Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP – Bem imóvel integra o patrimônio social da empresa embargante, nos termos da Alteração Contratual registrada na JUCESP sob o no. 356.213/07-9, Protocolo JUCESP no. 1374826078, com data de Sessão em 08/10/2007 – Falta do registro imobiliário não obsta a oposição dos embargos de terceiro por aquele que se diz possuidor – Documentos que demonstram que a embargante exerce a posse e figura como responsável tributária do imóvel em questão – Integralização ocorreu antes do ajuizamento da ação, ou melhor, antes mesmo da celebração do contrato de locação, aos 03 de abril de 2008 – Embargada que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistiu na impugnação para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, devendo responder pelas verbas de sucumbência – Sentença mantida.

Apelação não provida.